Tribunal: TJMT
Processo: 0015539-96.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015539-96.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (APELANTE), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ADRIANE BARROSO PINA MARQUES - CPF: 266.686.928-85 (VÍTIMA), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (VÍTIMA), LEONARDO MARIN - CPF: 888.813.691-68 (VÍTIMA), ANALUCE HERINGER - CPF: 304.277.031-15 (VÍTIMA), JOSE GILNEI FRITZEN - CPF: 636.800.419-34 (VÍTIMA), JORDAN DE MELLO DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORREITA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
POSSIBILIDADE. SEIS CRIMES.
EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
NA DENÚNCIA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP
) por duas vezes na forma tentada (art. 14, II
,
CP
) e por quatro vezes na forma consumada, em continuidade delitiva, à pena total de 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa e indenização às vítimas.

2.
Fatos relevantes: (
i
) ré que se passou por representante de pousada e vendeu pacotes de hospedagem e pesca a diversas vítimas; (
ii
) realização de reservas fraudulentas sem pagamento integral; (
iii
) vítimas que realizaram depósitos bancários em contas indicadas pela ré;
(
i
v
) condenação subsidiada em relatos firm
es
das vítimas nas duas fases da persecução penal e em prova documental
; (
v
)
pena-base exasperada
de forma proporcional; (
vi
)

reprimenda
aumentada na proporção de 2/3 em razão da incidência da continuidade delitiva
; (
vi
) ausência de pedido de fixação de indenização na denúncia.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
redução da fração de aumento
relativa
à
negativação de vetores judiciais
para 1/6
da pena mínima;

(
i
i
i
)
minoração
da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/2 (metade); (
i
v
) exclusão da indenização arbitrada às vítimas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria do
s
crime
s
de estelionato;
(
ii
)

saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6
;
(
i
ii
) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (
i
v
) definir a possibilidade de exclusão da indenização imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nas infrações penais que atentam contra o patrimônio, a versão da vítima é preponderante no contexto probatório, mormente quando é consentânea com as demais provas e detalha de forma pormenorizada a dinâmica delitiva.

6.
Depoimentos das vítimas e provas documentais confirmam

a materialidade e autoria do delito
, indene de dúvidas
.

7
.
Inexiste direito subjetivo d
a ré
ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão-somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

8
.
Nos termos da Súmula 659 do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a redução da fração de 2/3 para 1/2, considerando a prática de seis crimes de estelionato.

9
. A fixação de indenização na sentença exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10
. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
14, II,
59, 71 e 171
,
caput
; CPP,
art
s
.
386, VII,
387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; STJ,
AgRg
no HC 711887/PE
,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC
,

AgRg
no REsp 2109003/MS
,

REsp 1.986.672/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa da acusad
a
Fabiola Dias Almeida

contra sentença do Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 00
15539
-
96
.20
20
.8.11.00
42
, que
a
condenou pela prática
d
o crime de
estelionato
(art.171,
caput
, CP)
por duas vezes na forma tentada (art.14, I
I, CP)
e por quatro vezes
na forma

consumada
,

em continuidade delitiva,
à pena total
de

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
dias-multa
e

de indenização

às vítimas
(id.
246861746
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
requer
a absolvição
da apelante
por insuficiência de provas
, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente,
pugna pela
minoração da fração de aumento utilizada n
o cálculo da pena-base para o patamar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime
, bem como
demanda que o
quantum
de exasperação
relativ
o
à continuidade delitiva
seja reduzido
para 1/2

(metade), em observância à Súmula 569 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim,
postula
o afastamento da
indenização arbitrada às vítimas

(id.
246861751
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso
, tão somente para reduzir a fração de aumento utilizada em razão da incidência do crime continuado
(id.
246861753
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
parcial provimento
do apelo, nos mesmos termos exarados pelo representante ministerial de 1º Grau
(id.
248849699
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados
à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Fabiola Dias Almeida
foi denunciad
a
pela

prática do crime de estelionato, por s
e
is
vezes
,
em continuidade delitiva

(art.171,
caput
c/c art.71, CP)
, sendo
um
deles na forma tentada (art.14, II, CP) e os demais na forma consumada, em razão do seguinte
contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)
Ressai dos referidos autos que, inicialmente, a denunciada manteve contato com a vítima Adriane, a qual vem ser proprietária da Pousada Santa Rosa, situada na Zona Rural, município de Poconé-MT, mas cuja sede administrativa, encontra-se em Cuiabá/MT, onde, passando-se por cliente, reservou um pacote de hospedagem e pesca para seis pessoas, no valor de R$. 14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais).

Que dias depois, a denunciada ainda efetuou mais dois pacotes de reservas para outras pessoas, nos valores de R$. 11.960,00 (onze mil e novecentos e sessenta reais) e R$. 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais), sendo que, somente no dia 19 de maio de 2020,
a mesma
efetuou parte do pagamento, no montante de R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais), utilizando-se para tanto do Cartão de Crédito da vítima
Analuce
Heringer.

Na sequência, a denunciada passou a enrolar a vítima Adriane, não efetuando o pagamento do restante dos valores, tempo em que, a

vítima começou receber ligações das demais vítimas, indagando-a se as reservas feitas em seus respectivos nomes estariam concretizadas.

A partir daí a vítima Adriane e as demais entenderam tratar-se de um golpe perpetrado por Fabíola, oportunidade em que Adriane estornou os valores por ela
depositados, quando utilizou o cartão de
Analuce
e procurou a polícia, onde relatou os fatos.

Com efeito, restou apurado que, a denunciada, além de ludibriar a pessoa de Adriane, não efetuando os depósitos dos valores devidos, ainda enganara as demais vítimas conforme veremos abaixo.

Verifica-se ainda que, não fosse a vítima Adriane ter descoberto a conduta criminosa da denunciada, esta teria logrado obter as vantagens indevidas pretendidas, em que pese, tenha dado um grande prejuízo a vítima que, deixou de locar seu estabelecimento a outros clientes, em razão das supostas reservas da denunciada.

(...)

Ressai ainda dos autos que, após tentar levar a vítima Adriane em erro, efetuando as supostas reservas para pacotes de pescas, a denunciada induziu em erro as vítimas Sancler Soares Maciel, Leonardo Marin,
Analuce
Heringer, José
Gilnei

Fritzen
e Jordan Conceição, obtendo destas indevidas vantagens econômicas.

Consta que, fingindo-se representante de vendas da referida Pousada Santa Rosa, a denunciada, mediante tratativas ardilosas convenceu as

vítimas a adquirirem pacotes de hospedagens e pescas naquele estabelecimento, levando-as a efetuarem depósitos em contas bancárias por ela indicadas.

Para facilitar o êxito em sua missão criminosa, a vítima, por três dias de hospedagem e estadia, oferecia pacotes pelo valor aproximado de R$. 800,00 (oitocentos reais), quando o preço usualmente praticado pela Pousada gira em torno de R$. 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Assim, as vítimas efetuaram os respectivos depósitos nas contas indicadas pela denunciada, sendo que, ao
aproximar-se a data da hospedagem, qual seja, 08 de junho de 2020, passaram a manter contato com o estabelecimento, oportunidade em que se deram conta serem vítimas de estelionato.

Ao ser inquirida sobre os fatos, a denunciada optou pelo uso do direito constitucional ao silêncio.

Pelas informações colhidas no presente Inquérito Policial, resta claro que a denunciada é contumaz na prática de crimes dessa natureza e modo de operação
idênticos.

(...)
.” (
id. 246861660)
.

Regularmente processada e instruída
a
ação penal, a apelante foi condenada pelos delitos descritos na denúncia, somente sendo reconhecida a forma tentada do crime
cometido em desfavor da ofendida
Analuce
Heringer
,
de modo que lhe fo
ram
imputado
s
dois estelionatos tentados e quatro consumados
, em continuidade delitiva, motivo pelo qual foi condenada à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
dias-multa
e

de indenização às vítimas.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição da ré, sustentando que não há provas suficientes que demonstrem a materialidade e autoria do delito de estelionato em sua forma consumada e tentada.

Nesse sentido, alega
que a condenação da recorrente está baseada exclusivamente nos depoimentos das vítimas e que es
tes
seriam
contrad
itóri
o
s.

Além disso, destaca a negativa de autoria da apelante
, defendendo que ela realizou as reservas na pousada Santa Rosa de forma legítima, contudo, posteriormente, estas foram canceladas pelo próprio estabelecimento
. Segundo sustenta a defesa, o valor total da reserva seria de
R$ 14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais), o que seria integralmente pago pelo cheque depositado
no momento da prisão da apelante
, bem como pelo
pagamento efetuado no cartão de crédito da vítima
Analuce
.

O pleito não merece acolhimento.

Nos crimes
de
natureza
patrim
onial
, a palavra da vítima se reveste de especial relevância quando em sintonia com o conjunto probatório.

De acordo com essa perspectiva, a Corte Cidadã delimita que a versão da vítima tem valor crucial na elucidação de crimes desse caráter, sobretudo quando sua narrativa é consentânea com as demais provas colecionadas nos autos e detalha de maneira minuciosa a dinâmica dos fatos (STJ,
AgRg
no HC 711887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
09/06/2023).

No caso dos autos
, as vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, demonstrando claramente o ardil empregado pela ré p
a
ra obter vantagem econômica indevida.

Compulsando o conjunto probatório,

evidencia-se
que a ré
se utilizou
de ardil para induzir em erro as vítimas, oferecendo pacotes de hospedagem e pescaria na
p
ousada
“
Santa Rosa Pantanal
”
a preços consideravelmente inferiores aos usualmente praticados. A ré se apresentava ora como representante de vendas da pousada ou de uma agência de turismo, sem ter qualquer vínculo com o estabelecimento, e oferecia pacotes no valor aproximado de R$ 800,00, quando o preço usual girava em torno de R$ 2.300,00 por pessoa.

Os depoimentos das vítimas durante a instrução processual
revelaram de forma clara e incontroversa o
modus operandi
da recorrente.

A
vítima

Analuce
Heringer
relatou que havia planejado uma viagem de pescaria ao Pantanal com um grupo de amigos e fez a reserva por intermédio da ré
Fabíola
. Explicou que
Fabíola
foi até seu local de trabalho para efetuar pagamentos com seu cartão de crédito, levando uma maquininha e passando o cartão várias vezes, alegando que as tentativas não estavam sendo autorizadas. Após diversas tentativas, Fabíola solicitou um cheque de aproximadamente R$ 10.000,00. Contudo, a gerente bancária de
Analuce

desconfiou da situação e a alertou, o que,
com o auxílio de um policial que já havia identificado outras fraudes semelhantes praticadas pela ré,
levou à descoberta de que se tratava de um golpe
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
).

Já a
ofendida

Adriane Barroso Pina Marques
, proprietária da Pousada Santa Rosa, descreveu que a ré, passando-se por representante de uma agência de turismo, tentou aplicar um golpe, reservando acomodações para aproximadamente 20 hóspedes, sem efetuar o pagamento integral. Poucos dias antes da data prevista para a estadia, diante da inadimplência dos pagamentos,
Adriane
suspeitou de fraude e acionou a polícia. A ré marcou um encontro em um banco para realizar o depósito, mas apresentou um cheque de apenas R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, metade do valor de
clarado e devido a vítima
, sendo que o cheque pertencia a uma cliente que havia sido convencida por
Fabíola
de que o hotel não aceitava cheques de outros bancos. A polícia interveio e, ao abrir o envelope, constatou que o valor depositado não correspondia ao acordado.
Adriane
mencionou ainda que posteriormente tomou conhecimento que a ré já havia realizado reservas em outras pousadas da mesma forma, sem efetuar os pagamentos
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
).

A
vítima

Leonardo Marin
relatou que chegou até a ré por intermédio de uma pessoa conhecida, que informou haver vagas na Pousada Santa Rosa a um preço reduzido. O depoente conversou diretamente com
Fabíola
, enviou o dinheiro e ainda convidou aproximadamente três colegas. A ré vendeu o direito de ir pescar na Pousada em um fim de semana, e a vítima depositou cerca de R$ 800,00 em sua conta, embora o valor real do pacote fosse muito superior, aproximadamente R$ 2.000,00 por dia. O depoente tomou conhecimento do golpe ao ser chamado à delegacia, no dia da viagem, quando estava organizando com os amigos os preparativos para a pescaria
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
-6).

Do mesmo modo, o ofendido

José
Gilnei

Fritzen
descreveu que a ré vendeu um plano de pescaria na Pousada Santa Rosa, afirmando que estava oferecendo a um preço mais baixo porque supostamente um grupo de São Paulo teria desistido devido à pandemia. A vítima efetuou o pagamento por transferência bancária e posteriormente foi convocada à delegacia, onde descobriu tratar-se de um golpe
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

O policial civil
Sancler Soares Maciel
narrou que conheceu a ré Fabíola por intermédio de um amigo em comum e que ela estava vendendo um pacote na pousada porque um grupo de São Paulo teria desistido, razão pela qual o preço ofertado era menor, apenas para cobrir os custos.
Sancler
relatou ter adquirido o pacote para ele e sua esposa. Estando na delegacia a trabalho, recebeu a notícia de que
Fabíola
havia sido presa. Em seguida, recebeu um telefonema da delegacia de Várzea Grande informando que
a ré
alega
va
ser sua esposa.
Sancler
dirigiu-se imediatamente à delegacia, onde a ré justificou ter afirmado ser sua esposa por receio de que alguém pudesse fazer algo contra ela. Posteriormente, chegaram ao local a proprietária da pousada e as demais vítimas, quando descobriram que haviam sido vítimas de um golpe.

A
demais
, a
referida
vítima
ainda
pontuou
que convidou um casal de amigos
,

Charles Cleiton
e sua esposa
Noemia
, e que eles também foram vítimas do golpe, uma vez que realizaram o pagamento
dos valores acordados com a ré
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

Além dos depoimentos, constam nos autos comprovantes de depósitos bancários realizados pelas vítimas em favor da ré, que comprovam os prejuízos sofridos:
Leonardo Marin
com prejuízo total de R$ 1.420,00 (comprovantes datados de 26/08/2020 e 28/05/2020);
José
Gilnei

Fritzen
com prejuízo de R$ 720,45;
Sancler Soares Maciel
com prejuízo de R$ 1.559,00, incluindo o pagamento em nome de sua esposa; e
Charles Cleiton
e
Noemia
com prejuízo de R$ 1.698,00
(
id
.
246861651
- Págs.
5
3
-57
).

Em contrapartida, a ré, ao ser interrogada em juízo, negou a acusação, afirmando ter confirmado todas as reservas e alegando que um funcionário da pousada,
Bruno
, cancelou os pagamentos. Relatou que, ao tentar resolver a situação com os clientes e efetuar pagamentos, foi presa.
Fabíola
explicou que houve falhas nos pagamentos, com valores não debitados ou estornados. Mencionou ter realizado pescarias anteriormente sem contratempos e negou qualquer intenção de aplicar golpes. Por fim, afirmou que os pagamentos pendentes seriam ressarcidos
(
vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

No entanto, a versão apresentada pela ré não se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que
evidencia
de forma clara e inequívoca a prática do crime de estelionato, tanto na forma consumada quanto na tentada.

Apesar de a
apelante alega
r
que faria o pagamento do valor devido à pousada
por meio d
o cheque apreendido no momento da prisão, a
s declarações da vítima

Adriane
e a prova documental acostada aos autos
demonstram que
a apelante declarou no envelope o importe de R$ 30.000,00, quando
era bastante inferior
(
a prova documental demonstra que o valor do cheque era de R$ 12.000,00
).

O
animus
fraudador da apelante também é
extraído
da notória discrepância entre os valores exigidos das vítimas e os reais valores da pousada para estadia de 03 dias (valor cobrado pela apelante: R$ 700,00 / valor cobrado pela pousada: R$ 2.700,00), consoante prova oral colhida em juízo.

Com efeito, a materialidade e autoria do crime de estelionato estão amplamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, sobretudo pelas declarações das vítimas, pelos documentos que demonstram os pagamentos realizados e apreensão de cheques, bem como pelo contexto fático evidenciado durante a instrução processual.

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito de estelionato imputado à ré, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2. D
AS PENAS

2.1.
P
ena-base

A defesa pugna pela revisão da pena-base, por entender que o juízo exasperou a pena acima das orientações jurisprudenciais, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
Assim, requer que o aumento seja operado na fração de 1/6 da pena mínima.

O pleito não merece acolhimento
.

O artigo 59 do Código de Penal não estabelece critérios matemáticos para exasperação da pena-base, de forma que o seu
quantum
de majoração está
adstrito
ao âmbito de discricionariedade do magistrado, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, em prestígio aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão-somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ,
AgRg
no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08/04/2024).

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável à ré a circunstância relativa aos antecedentes, destacando que ela possuía quatro condenações anteriores por crimes de estelionato, conforme relatório da situação processual executória juntado nos autos (id. 168314009, 168314010, 168314011 e 1683140011). Embora tais condenações não caracterizem reincidência, esses antecedentes evidenciam sua prática reiterada de crimes semelhantes.

Além disso,
considerou
as
c
ircunstâncias do delito
exacerbada
s
, diante

do
modus operandi
adotado pela
ré
e do
s prejuízos patrimoniais e morais gerados às vítimas, bem como
pelo fato desta ter alegado ser esposa de um dos ofendidos durante sua prisão.

Com base ness
es argumentos
, o juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de
7
(
sete
) meses
de pena

para cada circunstância judicial
depreciada.

C
onsiderando que a pena mínima abstrata para o crime de estelionato é de 01 (um) ano de reclusão
e
a
máxima é de 5 (cinco) anos
, o acréscimo de 1/
8
(um
oitavo
)
entre a diferença das penas mínimas e máximas co
minada ao crime
corresponderia a
o montante
de
06
(
seis
) meses
de aumento para cada vetor desabonado
.

Assim
,
verifica-se que o
quant
um

utilizado da sentença
não se
distancia
exageradamente da fração paradigma comumente adotada pelo STJ.

Ademais
, o magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base em patamar superior, destacando a existência de quatro condenações anteriores da ré pela prática do mesmo delito de estelionato, o que evidencia sua contumácia na prática delitiva
, além do
modus operandi
ousado
da ré
,

o que
justifica um maior juízo de reprovabilidade sobre sua conduta
.

Desse modo, entendo que o aumento operado se encontra
devidamente justificad
o
, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

2.2.
C
ontinu
idade delitiva (fração)

A defesa postula a modificação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, argumentando que, considerando o número de delitos praticados, a fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juízo se mostra excessiva, devendo ser reduzida para 1/2 (metade).

O pleito merece acolhimento.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que, no caso de continuidade delitiva,
“
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
o posicionamento

de
que a fração de aumento na continuidade delitiva deve ser estabelecida de acordo com o número de infrações praticadas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para a fixação do percentual de aumento da pena pela continuidade delitiva, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para duas infrações; 1/5 (um quinto) para três; 1/4 (um quarto) para quatro; 1/3 (um terço) para cinco; 1/2 (metade) para seis; e 2/3 (dois terços) para sete ou mais
(Súmula 6
5
9, STJ
)
.

No caso em tela, conforme reconhecido na sentença, a ré praticou seis crimes de estelionato (dois na forma tentada e quatro na forma consumada), de modo que, seguindo os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser de 1/2 (metade), e não de 2/3 (dois terços) como aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, o pedido merece acolhimento, a fim de readequar a fração de aumento da continuidade delitiva.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser recalculada, partindo da pena intermediária de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sobre a qual incidirá o aumento de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, resultando em uma pena final de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo da regime de cumprimento da reprimenda (aberto) e a pena de multa (10 dias-multa).

3. INDENIZAÇÃO À
S
VÍTIMA
S

3.1. Pedido de exclusão

Por fim, a defesa aduz que o valor de reparação arbitrado na sentença deve ser afastado, uma vez que inexistiu
pedido
na denúncia, tampouco indicação do valor devido.

O pleito deve ser acolhido.

Isso porque a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, preceitua a necessidade de
pedido na inicial acusatória e da
indicação de valor na denúncia ou na queixa-crime
para reparação de dano, materiais ou morais, eventualmente causados pelo ilícito
, inclusive quando se tratar de dano presumido (
in
re

ipsa
). A exceção, por sua vez, ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais ainda são regidos pela tese oriunda do tema repetitivo n. 983, a qual estabelece apenas a necessidade de pedido expresso na denúncia.

Em razão da pertinência, confira-se a ementa do referido julgado:

“(...) A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. (...) Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in
re

ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido (...) A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia (...) Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 (...) Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado (...) O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 21/11/2023).

Na espécie, conforme arguido pela defesa, não foi sequer realizado pedido de arbitramento da indenização da denúncia (id.
246861660
).

Desse modo
,

a despeito
da
orientação da Cúpula Ministerial,
a ausência de
pedido na inicial acusatória e de
indicação de valor pelo autor da ação penal impede
a fixação
de valor indenizatório mínimo
.

Por derradeiro, consigna-se que um dos efeitos secundários da condenação criminal é o de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, de maneira que compete
aos
ofendid
os
, caso deseje
m
, promover a ação cível
ex

delicto

prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderão realizar a escorreita liquidação do valor indenizatório cabível.

4.
DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela ré
Fabiola Dias Almeida
, tão somente para

reduzir
a fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade
) e, por conseguinte, readequar
a pena definitiva
para

03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, e para
excluir
da sentença a condenação da ré ao pagamento de indenização às vítimas, em parcial sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025